Tribunal: TJSP
Processo: 2247399-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de julgado. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada. Insurgência da Executada/Impugnante, sob o argumento de nulidade processual, decorrente da ausência de intimação da r. sentença prolatada no processo de conhecimento. Não acolhimento. Referida nulidade que restou sanada com a devolução do prazo recursal para oferta de apelação, inclusive

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de julgado. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada. Insurgência da Executada/Impugnante, sob o argumento de nulidade processual, decorrente da ausência de intimação da r. sentença prolatada no processo de conhecimento. Não acolhimento. Referida nulidade que restou sanada com a devolução do prazo recursal para oferta de apelação, inclusive já foi julgada por este Tribunal de Justiça. Ausência de qualquer prejuízo para a ora Agravante, notadamente porque possível a propositura de cumprimento provisório de julgado, o que se dá justamente quando ainda não ocorrido o trânsito em julgado, nos termos do artigo 520 do CPC. Apenas deve ser observado que, por ora, fica vedado o levantamento dos valores pelo Exequente. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0001035211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2247399-12.2020.8.26.0000, da Comarca São Paulo, em que é agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, é agravado OSMAR
LUIZ DA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2247399-12.2020.8.26.0000
Voto no 27.135
Agravo de Instrumento No 2247399-12.2020.8.26.0000 Comarca: São Paulo
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A
Agravado: Osmar Luiz da Silveira
Juíza de primeiro grau: Luciana Bassi de Melo
Voto no 27.135
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de julgado.
Decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada.
Insurgência da Executada/Impugnante, sob o argumento de
nulidade processual, decorrente da ausência de intimação da
r. sentença prolatada no processo de conhecimento. Não
acolhimento. Referida nulidade que restou sanada com a
devolução do prazo recursal para oferta de apelação,
inclusive já foi julgada por este Tribunal de Justiça. Ausência
de qualquer prejuízo para a ora Agravante, notadamente
porque possível a propositura de cumprimento provisório de
julgado, o que se dá justamente quando ainda não ocorrido o
trânsito em julgado, nos termos do artigo 520 do CPC.
Apenas deve ser observado que, por ora, fica vedado o
levantamento dos valores pelo Exequente. Recurso não
provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de cumprimento
provisório de julgado, contra decisão de pág. 66, complementada à pág. 75 do processo
originário (págs. 50 e 52 destes), que rejeitou a impugnação ofertada, pois houve a
regularização da publicação no processo principal, ou seja, o Impugnante pode ofertar
recurso ao qual foi negado provimento, bem como a alegação de excesso de execução é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2247399-12.2020.8.26.0000
Voto no 27.135
genérica e deferiu que se expeça, oportunamente, mandado de levantamento em favor
do Exequente. Ante o acolhimento do embargos de declaração formulado pelo
Exequente, foi determinada a remessa ao contador judicial, para apuração do débito.
Alega a Executada/Impugnante, em síntese, que a r.
decisão agravada merece reforma, para que seja obstado o curso do cumprimento de
julgado, bem como que seja acolhida a impugnação ofertada. Sustenta a ocorrência de
nulidade processual, consistente na ausência de publicação da r. sentença prolatada na
ação de conhecimento em nome de seu atual patrono, questão que somente foi
verificada com a instauração do presente cumprimento de julgado. Refere que o d. Juízo
a quo reconheceu a nulidade, com a devolução do prazo recursal, de modo que a ora
Agravante apresentou seu recurso, que se encontra pendente de julgamento, porém
obteve enormes prejuízos, pois não teve a oportunidade de contraditório, uma vez que,
por não ser intimada, não pode recorrer e o Exequente instaurou execução na qual busca
quase R$ 100.000,00, valores estes indevidos e controvertidos. Entende que a presente
execução é indevida e nula.
Recurso tempestivo. Preparo anotado (págs. 54/55).
Foi concedido parcial efeito suspensivo ao recurso.
Determinado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC (pág. 57), a contraminuta foi
ofertada (págs.61/66).
É o relatório.
De início, cumpre ressaltar que a insurgência recursal se
limita à arguição de nulidade processual, decorrente da ausência de publicação da r.
sentença prolatada no processo de conhecimento em nome do atual patrono da ora
Agravante.
Porém, pelo que se extrai do processo de conhecimento (no
1006003-57.2019.8.26.0011), a referida nulidade processual foi sanada, pois foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2247399-12.2020.8.26.0000
Voto no 27.135
devolvido o prazo recursal e a ora Agravante ofertou seu recurso de apelação, ao qual
inclusive foi negado provimento, por acórdão deste Tribunal de Justiça (págs. 159/166
do processo de conhecimento).
Insta ainda ressaltar que, além de não se vislumbrar ter
ocorrido qualquer prejuízo à ora Agravante em sede do processo de conhecimento, pois
a mesma inclusive pode ingressar com recurso especial, também não se vislumbra
qualquer prejuízo em sede de execução, considerado que o presente versa cumprimento
provisório de julgado, que é plenamente cabível de decisões ainda não transitadas em
julgado, nos termos do artigo 520 do CPC.

Ademais, a Executada, ora Agravante, foi corretamente
intimada no presente incidente, de modo que teve a oportunidade de ingressar com a
impugnação ao cumprimento do julgado, porém, nessa oportunidade apresentou teses
fadadas ao insucesso, pois além de se insurgir quanto à nulidade processual já sanada,
também não teve êxito em demonstrar suposta alegação de excesso de execução, tese
esta que inclusive não foi arguida no presente recurso, de modo que não merece aqui
apreciação.
Desse modo, correta a r. decisão ora recorrida, ao afastar a
alegação de nulidade decorrente da ausência de intimação do atual patrono da ora
Agravante, por ocasião da prolação da sentença no processo de conhecimento, pois já
foi sanada, sem que se verifique qualquer prejuízo à parte.
Por fim, apenas fica observado que, por se tratar de
cumprimento provisório de julgado, fica vedada, por ora, o levantamento de valores
pelo Exequente.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
João Pazine Neto
Relator